Tribunal: TJES
Processo: 5023419-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comissão; Corretagem
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023419-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ GARCIA DOS PASSOS COSTA GONCALVES
RECORRIDO: CRISTOVAO COUTINHO DIAS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023419-87.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANDRE LUIZ GARCIA DOS PASSOS COSTA GONCALVES

RECORRIDO:
CRISTOVAO COUTINHO DIAS, CARMINEL GUILHERME COUTINHO DIAS, LUIZ CARLOS COUTINHO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO DO REQUERENTE E A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. CIRCUNSTÂNCIAS POSTERIORES. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO REQUERENTE EM TRABALHAR O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, impugnam o pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça em favor do Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3).
A controvérsia versa sobre a cobrança da comissão de corretagem, no importe de R$ 50.000,00, em razão da venda de um apartamento outrora de propriedade dos Recorridos (vendedores).

(4). Em que pesem as razões aduzidas pela parte recorrente, entendo que não merecem prosperar. Isso porque, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, não restou demonstrado que a conclusão do negócio se deu em decorrência da atuação do Recorrente, sobretudo porque, para além de inexistir cláusula de exclusividade, o próprio Recorrente desistiu de trabalhar o imóvel, momento em que foi acionado outro profissional para viabilização da venda do bem.

(5). Quanto às circunstâncias do caso concreto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
A testemunha - adquirente do imóvel - narrou que ocorreram duas tratativas distintas para sua aquisição, baseadas em contextos fáticos distintos.
A primeira delas ocorreu no mês de dezembro de 2022, por intermédio do autor, oportunidade em que o Sr. André Silva Tricano realizou oferta de compra em 24/12/2022 (evento nº 28668829), no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), que não foi aceita pelos requeridos, de modo que
o negócio não prosseguiu
.

A testemunha também esclareceu que durante a tratativa intermediada pelo autor,
sequer conheceu os proprietários do imóvel
, tendo apenas enviado o valor da proposta por e-mail diretamente ao corretor de imóveis, ora requerente, corroborando a inexistência de aproximação eficaz por parte do autor
, que desistiu voluntariamente de trabalhar na corretagem do imóvel e retirou sua placa de publicidade outrora aposta ao mesmo
. [...]
Por sua vez, com relação à segunda tratativa, ocorrida no mês de janeiro de 2023,
a testemunha afirmou que, malogrado o negócio jurídico de compra e venda de outro imóvel na região, intermediado pela imobiliária Hachbart, foi ofertada pela corretora Letícia, da aludida imobiliária, o mesmo imóvel objeto da lide, mais especificamente no dia 10/01/2023.
Após tais fatos, a testemunha conta que, ao passar pela rua em que está situado o imóvel, diligenciou no estabelecimento vizinho em busca de informações acerca dos proprietários, oportunidade na qual conheceu o 2º requerido, Sr. Carminel, um dos herdeiros e vendedor do imóvel, tendo realizado proposta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para aquisição do mesmo.
Por conseguinte, restou evidenciado que o contato do comprador do imóvel com os proprietários do bem ocorreu de forma espontânea, sem intermediação do requerente, por informação obtida por outra fonte, a indicar que não havia realmente exclusividade para a venda.

[...]”.

(6). Do exposto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à ausência de comprovação pelo Recorrente do nexo de causalidade entre a sua atuação e a conclusão do negócio levado a efeito na hipótese, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)